Tribunal: TCU
Processo: 003.974/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 499/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4487/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do Sr. Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor original de R$ 635.304,19. O débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 28.330,00. Considerando a edição da Resolução-TCU no 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito deste Tribunal, a aplicação da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 5o, inciso II, c/c o § 1o, da referida resolução, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, podendo ser interrompida mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, esta seja repetível no curso do processo; considerando que a análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal entre o Relatório do Tomador de Contas (peça 45), datado de 11/3/2019, e o Parecer do Controle Interno (peça 47), emitido em 20/2/2025; e considerando, por fim, que os pareceres constantes dos autos (peças 53 a 56) foram uniformes quanto ao reconhecimento da prescrição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei no 9.873/1999; arts. 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022; e art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação ao responsável; b) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável, para ciência; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 003.974/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (XXX.916.152-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Uruará/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.